Tribunal: TJMT
Processo: 0003466-91.2017.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003466-91.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE MATIAS DE ALMEIDA - CPF: 972.104.981-68 (RECORRENTE), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO IMPROVIDO.

"O prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais
"
(STJ, AgRg no REsp 1.424.052⁄SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26⁄3⁄2014; AREsp 1196439⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017; REsp 1809026 / AL – Rel.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 25/06/2019 – Publ. DJE 02/08/2019; AgRg no AREsp 811567 / MS – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 10/03/2016 – Publ.
DJE 23/05/2016)

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.
(Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Deixo de elaborar o relatório, por ser dispensado em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995,
in verbis
:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020